Tribunal: TCU
Processo: 025.164/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Rozania Maria Pereira Junqueira em face do Acórdão 3688/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos por Rozania Maria Pereira Junqueira ao Acórdão 3.688/2025, que negou provimento ao pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 1468/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à embargante e à entidade de origem; e 9.3. encaminhar os autos, após realizadas as devidas comunicações, à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos para exame de mérito do pedido de reexame interposto por Rozania Maria Pereira Junqueira contra o Acórdão 1468/2025-TCU-Primeira Câmara (peças 23, 30 e 36).